Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-50.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Cominatória c/c indenização por danos morais. Autor reclama que o Réu teceu considerações pejorativas a seu respeito. O processo revela que as expressões, tidas por pejorativas, não se encontravam vinculadas ao Autor. Ademais, expressões proferidas no contexto do discurso, situação que não poderia acarretar desassossego anormal ao Autor, que é político experiente. Dano moral não configurado.

Ementa:
Cominatória c/c indenização por danos morais. Autor reclama que o Réu teceu considerações pejorativas a seu respeito. O processo revela que as expressões, tidas por pejorativas, não se encontravam vinculadas ao Autor. Ademais, expressões proferidas no contexto do discurso, situação que não poderia acarretar desassossego anormal ao Autor, que é político experiente. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência mantida. Sucumbência majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000558547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1001801-50.2019.8.26.0136, da Comarca São Paulo, em que é apelante
MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR, é apelado RONALDO RAMOS
CAIADO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
Apelação Cível No 1001801-50.2019.8.26.0136 Comarca: São Paulo
Apelante: Marconi Ferreira Perillo Junior
Apelado: Ronaldo Ramos Caiado
Juiz sentenciante: Felipe Albertini Nani Viaro
Voto no 25.538
Cominatória c/c indenização por danos morais. Autor
reclama que o Réu teceu considerações pejorativas a seu
respeito. O processo revela que as expressões, tidas por
pejorativas, não se encontravam vinculadas ao Autor.
Ademais, expressões proferidas no contexto do discurso,
situação que não poderia acarretar desassossego anormal ao
Autor, que é político experiente. Dano moral não
configurado.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Sucumbência majorada. Recurso não provido.
Trata-se de ação cominatória c/c indenização por danos
morais, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 518/523, cujo relatório adoto,
com condenação do Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o Autor (págs. 525/536) com alegação, em síntese,
que o Réu vem nos últimos meses proferindo inúmeras ofensas em detrimento do Autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
certo que em ínfimas oportunidades o Autor se posicionou contra elas. Nos demais
casos, como o ora em apreço, tem buscado reparação perante o Poder Judiciário.
Somente poder-se-ia cogitar a possibilidade de ofensas reciprocas caso restasse
comprovado no processo que o Autor teria se utilizado das mesmas práticas adotadas
pelo Réu neste sentido. Existem múltiplas ações em face do Réu, justamente por ele
ofender gratuitamente o Autor. Não restam dúvidas acerca do intento do Réu em
ofender o Autor. No caso em análise, o Réu reiteradas vezes vem ofendendo de forma
pública e vulgar o Autor, seja através de discursos públicos, entrevistas, ou mesmo por
publicações vinculadas nas plataformas midiáticas, atingindo sempre um número
significativo de pessoas. O Réu fez articulação de fatos e divulgou inverdades com o
objetivo principal de difamar a imagem do Autor, sob o palio da liberdade de expressão,
na medida em que imputou fato desabonador ao Autor. As mencionadas ofensas não
possuem cunho político, tampouco podem ser tratadas como meras críticas ao homem
público. Não deu causa à instauração do processo e aquele que deu causa à sua
instauração deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido.
Preparo anotado (págs. 537/538). Ofertadas contrarrazões
(págs. 541/600).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 518/523 não comporta reparos.
Em ação cominatória c/c indenização por danos morais,
refere o Autor que o Réu teceu considerações pejorativas em público em seu desfavor,
em 18.8.2019, durante o “5o Encontro dos Nordestinos de Cidade Ocidental/GO”.
Pretende a condenação do Réu na obrigação de fazer, consistente em se retratar
publicamente sobre o conteúdo inverídico e ofensivo veiculado, com a divulgação em
seus perfis oficiais nas mídias sociais Twitter, Facebook e Instagram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
Conforme evidenciado no processo, as partes são
adversários políticos e se encontram em alto grau de beligerância, próprio daquelas
pessoas que atuam no meio político.
O Autor enunciou que as considerações pejorativas foram
veiculadas pelo Réu em evento realizado em 18.8.2019, oportunidade em que se referiu
ao Autor como “chefe de quadrilha” e que ele “assaltou Goiás”. Todavia, o confronto
existente já era anterior à data indicada, uma vez que, em 15.8.2019, em outro evento, o
Réu afirmou: “(I) nos últimos anos o Estado de Goiás tornou-se algo como uma Disney
dos corruptos; (II) político não se enriquece com salário de político; se começou a
enriquecer, pode saber que está envolvido em bandalheira, seu mandato não lhe dá
condição para aumentar patrimônio; e (III) não é fácil mudar uma corrução que estava
incrustada há 20 anos”.
Da análise do retro exposto, é de se notar que não há
qualquer indicação ao nome do Autor, além do que as palavras proferidas estavam num
contexto político da ocasião em que proferidas e não envolvem qualquer ofensa à
imagem do Autor. Reclamava o Réu da corrupção sistêmica, que infelizmente é notória
em nosso país, até porque sempre presente no noticiário.
Além desse aspecto, o Autor, por se tratar de homem
público, deve estar acostumado aos embates inerentes às questões políticas, que
infelizmente às vezes enveredam para outras questões, que fogem aos interesses da
população, mas que não se mostram suficientes a ofender a honra daquele que participa
do jogo político, a ponto de caracterizar dano moral indenizável. Confiram-se, a
respeito, os seguintes julgados entre as mesmas partes:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
COLIDÊNCIA
ENTRE
DIREITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
FUNDAMENTAIS. CÓDIGO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LIBERDADE DE PENSAMENTO E DIREITO À HONRA E À IMAGEM.
CONFRONTO. PONDERAÇÃO DE VALORES PARA QUE COEXISTAM. LIVRE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DESDE QUE NÃO OFENDA A HONRA
E A IMAGEM DE OUTRA PESSOA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SEM CUNHO
OFENSIVO OU DEPRECIATIVO. LITIGANTES QUE SÃO POLÍTICOS.
PESSOAS PÚBLICAS E EXPOENTES, SUJEITAS A CRÍTICAS QUE
EXORBITAM ÀQUELAS ACEITAS AO HOMEM COMUM. IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Responsabilidade civil. Dano moral.
Constituição Federal. Colidência entre direitos fundamentais. Código Civil.
Direitos da personalidade. Liberdade de pensamento e direito à honra e à
imagem. Ponderação de valores para que coexistam. Direito à livre manifestação
do pensamento desde que não ofenda a honra e a imagem de outra pessoa. No
caso dos autos, as palavras do réu não têm conteúdo ofensivo ou depreciativo.
Além disso, o autor é homem público e expoente, sujeito a um grau maior de
críticas e reclamações, exorbitantes do homem comum. Sentença mantida.
Recurso não provido” (Apelação no 1001803-20.2019.8.26.0136, relator J. B.
PAULA LIMA, 10a Câmara de Direito Privado, j. em 27.4.2020):
“Ação indenizatória de dano moral. Alegação do autor de
ter sido exposto em discurso proferido pelo ex-governador do Estado de Goiás.
Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, que insiste na ocorrência de
dano moral indenizável. Programa de combate à corrupção. Diretrizes do
programa governamental do requerido. Ausência de manifestação de cunho
pessoal com propósito de ofender a honra ou à imagem do requerente.
Improcedência corretamente decretada. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 1001802-35.2019.8.26.0136, relator COELHO MENDES, 10a
Câmara de Direito Privado, j. em 25.5.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
SÉRGIO
CAVALIERI
FILHO
(“Programa
de
Responsabilidade Civil”, Malheiros, 2a ed., n.19.4) ensina que “ só deve ser reputado
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
É notório que o Autor, como pessoa pública, que já fora
investido em cargo de relevância na esfera Estadual e Federal, inevitavelmente é alvo de
críticas e especulações e, em virtude, inclusive, do fato de já ter ocupado cargo político,
acaba por renunciar a uma parcela de sua intimidade e vida privada. A esse respeito,
enuncia ENÉAS COSTA GARCIA: “É comum reconhecer que o homem público, ao
optar por este ramo de atividade, renuncia à parcela de proteção que a Lei concede à
honra, ficando sujeito à crítica dos seus atos, ao acompanhamento e fiscalização da sua
conduta pública” (Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação, Editora Juarez
de Oliveira, 2002, pág. 315). “Naturalmente a crítica pode ser equivocada ou até
mesmo injusta, o que por si só não caracteriza o abuso” (obra citada, pág. 318).
Não se pode dizer que não ocorreu certa frustração, ao
Autor, mas disto não passa. A situação presente poderia até provocar certo desconforto a
que qualquer pessoa comum do povo, mas não a aquele versado nas lides políticas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
“O apelante, pelo que se extrai dos autos, é político
experiente. A manifestação do apelado certamente não lhe acarretou
desassossego anormal, necessário para a configuração da lesão de cunho moral.
Na lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, “...somente o dano moral
razoavelmente grave deve ser indenizado” (Direito Civil Brasileiro, Volume IV,
Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, pág, 359). No máximo, o apelante
vivenciou um transitório dissabor, fato corriqueiro no desenrolar de uma
campanha política” (Apelação no 0007328-16.2008.8.26.0223, relator DONEGÁ
MORANDINI, j. em 29/3/2011)
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (4a T., REsp. n° 215.66 - RJ,
rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, j 21.06.2001, v. u., DJU de 29/10/01, pág. 208),
mesmo porque “A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer
contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada
"indústria do dano moral"” (4a T., REsp. n° 504.639 - PB, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 26.06.2003, v. u., , DJU de 25/8/03, pág. 323), o que é
ainda mais verdadeiro nos entreveros de cunho político, que acabam inclusive por
manter viva a imagem dos envolvidos.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001801-50.2019.8.26.0136
Voto no 25.538
Diante da manutenção do julgado, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência então arbitrados para o equivalente
a 15% do valor da causa atualizado (R$ 20.000,00).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator